Tribunal: TJDFT
Processo: 0748574-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748574-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO, SERGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: HARALD KUDIESS, GUNILA KUDIESS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÉRGIO ROBERTO ORTIZ NASCIMENTO, BEATRIZ WALLER DE OLIVEIRA NASCIMENTO e SÉRGIO LUIZ ALEOTTI TEIXEIRA DE CARVALHO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília (id. 72290598)[1], que, nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0708221-92.2019.8.07.0001, promovida por HARALD KUDIESS e GUNILA KUDIESS, determinou a realização de prova pericial e nomeou expert para apurar o valor da saca de 60kg (sessenta quilos) de soja comercial, considerando a cotação vigente no município de Correntina-BA no dia 19/12/2009. Opostos embargos de declaração pelos réus (id. 74350701)[2], estes restaram rejeitados (id. 74697310). Descontentes, eles interpõem o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 21312259), argumentam, em suma, que a realização da prova pericial seria desnecessária “(...) uma vez que os Devedores, ora Agravados, já haviam apresentado após o v. acórdão que confirmava, em sua essência, a sentença aqui em liquidação, petitório em que expressamente indicavam o preço da saca de soja que pretendiam consignar em complementação ao pagamento do preço, em espontâneo e estrito cumprimento ao dispositivo da sentença em liquidação (...)” (p. 5/6). Nesse sentido, argumentam que sequer havia controvérsia entre as partes acerca do valor das sacas de soja em questão, o que teria sido devidamente suscitado em sede de impugnação e ignorado pelo julgador singular na decisão agravada. Destacam, ainda, que, por ocasião do julgamento de seus embargos de declaração, o magistrado singular teria se confundido, apreciando a questão a partir de uma premissa equivocada. Sublinham que após a confirmação da sentença liquidanda pelo Tribunal, em sede de recurso, teriam manifestado concordância com o julgado e informado o seu cumprimento voluntário, “(...) indicando o valor que pretendiam ainda consignar em complementação ao pagamento do preço, oportunidade na qual apresentaram uma fonte mais precisa de cotação do preço da saca de soja para praça de Correntina - BA, disponibilizada pela Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia – AIBA, e da qual se valeram, naquele específico momento, para a confecção do cálculo e RECONHECIMENTO DA DIFERENÇA DEVIDA, e que registrava como cotação média da saca de soja, para aquela específica data, o valor de R$33,73 (...)” (p. 12). Nesse contexto, segundo a sua narrativa, os autores/agravados teriam, inicialmente, externado anuência, mas, num segundo momento, ao promoverem a liquidação, modificado o seu posicionamento, requerendo o pagamento dos valores controvertidos com base em novos documentos, que expressam uma cotação não oficial das sacas de soja. Defendem, assim, a caracterização de preclusão lógica e comportamento contraditório, o que impediria a rediscussão da matéria e, por consequência, a produção da prova pericial a ela relacionada. Para pleitearem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, discorrem sobre os princípios da duração razoável do processo, efetividade e boa-fé processual, sublinhando o risco de dano grave decorrente da postergação do processo e da determinação de que promovam o recolhimento de honorários periciais no valor de R$ 19.992,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais). Requerem, ao final, o deferimento da medida liminar pleiteada e, no mérito, o provimento de seu recurso para que se reconheça a preclusão alegada e a prova pericial seja afastada. Preparo (id. 21312269). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o presente recurso, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Com efeito, pode o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado do útil do processo, conforme os artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do diploma adjetivo. Na hipótese, o que requerem os agravantes é a suspensão do processo até que a questão relacionada à necessidade de realização da prova pericial, em razão da alegação de preclusão lógica, seja devidamente analisada pelo órgão colegiado. Compulsando os autos de origem, verifico que o magistrado de primeiro grau, em momento posterior à prolação da decisão agravada, fixou o valor dos honorários periciais em R$ 19.992,00 (dezenove mil, novecentos e noventa e dois reais) e determinou aos réus/agravantes que, no prazo de quinze dias, promovessem o seu recolhimento (id. 76256017)[3]. Neste interim, entendo que a continuidade do andamento processual, com a efetiva concretização do decisum, tem a aptidão de causar prejuízos de ordem econômica e processual aos recorrentes, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo estar presente o perigo de dano necessário à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ademais, a discussão a respeito da ocorrência de preclusão deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos constantes dos autos, de maneira que, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos desta decisão, já que, na eventual hipótese de improvimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado. Assim, ad cautelam, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora